Tribunal: TJES
Processo: 5003049-96.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003049-96.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUDETI MARIA DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003049-96.2023.8.08.0021

Recorrente:
AUDETI MARIA DOS SANTOS PEREIRA

Recorrida:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

– RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO EM LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM TRÂMITE NO ÂMBITO DOS JUIZADOS. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER SOB O Nº 5001260-62.2023.8.08.0021 QUE FOI DISTRIBUÍDO POR SORTEIO PARA O 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI E QUE, EM SEDE LIMINAR, DECIDIU PELO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. NO MÉRITO DO PRESENTE PROCESSO, A RECORRENTE ADUZ QUE REFERIDA DECISÃO FOI DESCUMPRIDA E TEVE SUA ENERGIA SUSPENSA NOVAMENTE COM O PROCESSO SUPRAMENCIONADO AINDA EM CURSO, RAZÃO PELA QUAL PLEITEIA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO PRESENTE. A SENTENÇA OBJURGADA SUSTENTA QUE,
IN VERBIS
,
“A PRÓPRIA AUTORA AFIRMA QUE JÁ AJUIZOU DEMANDA EM DESFAVOR DA RÉ, POR SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, E QUE HOUVE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR DEFERIDA NAQUELES AUTOS. FICA CLARO QUE OS FATOS NARRADOS NO PRESENTE PROCESSO, E QUE SUSTENTAM OS PEDIDOS AUTORAIS, SÃO DECORRENTES DE UM SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR, DEFERIDA EM AÇÃO DIVERSA”
. NA OPORTUNIDADE, INSTA DESTACAR UM TRECHO DA SENTENÇA DOS AUTOS ORIGINÁRIOS [5001260-62.2023.8.08.0021] AO QUE SUSTENTA QUE,
VERBIS
,
“A PARTE RÉ ALÉM DE TER PROCEDIDO COM O CORTE NO 02 DE FEVEREIRO DE 2023, ESTANDO A PARTE AUTORA APENAS COM O VALOR DO CONSUMO SUPOSTAMENTE IRREGULAR APURADO PELA RÉ EM ABERTO, OU SEJA, NÃO DEMONSTROU QUE AS CONTAS REGULARES ENCONTRAVAM-SE EM DÉBITO, NO DIA 07 DE MARÇO, A EMPRESA REALIZOU NOVO CORTE, E SOBRE TAIS FATOS NÃO ESCLARECEU”.
CRISTALINO QUE, APESAR DE HAVER O
FUMUS BONI IURIS
NO PRESENTE CASO, JÁ SE ENCONTRA EM DISCUSSÃO NAQUELE, VISTO TER HAVIDO CONTROVÉRSIA ACERCA DO SEGUNDO CORTE NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. NO CASO VERTENTE, A PRETENSÃO EXARADA NOS AUTOS CONSUBSTANCIA MERA REPETIÇÃO DA DEMANDA FORMULADA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 5001260-62.2023.8.08.0021, EM QUE LITIGAM AS MESMAS PARTES, COM IDÊNTICO FUNDAMENTO, OBSERVA-SE, EM FASE RECURSAL. ASSIM ENFOCADA, A ESPÉCIE CALHA COM A FIGURA JURÍDICA DA LITISPENDÊNCIA, QUE IMPOSSIBILITA O JULGAMENTO DE MÉRITO NA DEMANDA EM APREÇO, OBSTADA PELA FORMULAÇÃO ANTERIOR DE IDÊNTICA PRETENSÃO EM JUÍZO. ISTO POSTO, CONHEÇO A LITISPENDÊNCIA, NA FORMA DO ART. 337, §§1º A 3º, DO CPC, E, VERIFICADA A FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL NEGATIVO, MANTENHO A SENTENÇA DE PISO E JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS MOLDES DO ARTIGO 485, V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)